Tribunal: TJSP
Processo: 1021623-32.2019.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1021623-32.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
FULLEN CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, é
agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1021623-32.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 11365
2
Voto no 11365
Agravo Interno em Apelação n.o 1021623-32.2019.8.26.0554
Agravante: FULLEN CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA
Agravado: CLARO S/A
Comarca: 3a Vara Cível do Foro de Santo André
Agravo Interno. Recurso que não traz qualquer elemento a
desautorizar a decisão monocrática em que não se conheceu
do Apelação. RECURSO DESPROVIDO.
I.
Relatório
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
de fls. 412/416, em que não se conheceu da apelação manejada em razão da
insuficiência do valor do preparo, em dobro, recolhido.
A decisão agravada foi exarada nos termos da ementa abaixo
transcrita, que passa a integrar o relatório:
Apelação.
Telefonia.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c./c. indenização por dano
moral em razão de cobrança indevida e pedido de
tutela de urgência. Sentença de improcedência.
Recurso de apelação sem o recolhimento das custas
de preparo. Determinação de recolhimento em
dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC.
Apelante que realiza o recolhimento insuficiente do
valor e sem a devida atualização monetária. Vedada
a complementação nos termos do artigo 1.007, § 5o
do
CPC.
Deserção
decretada.
Carência
de
pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (grifos nossos)
Inconformado, o agravante insiste em que a ausência de preparo do
recurso correspondente a valor insignificante, razão pela qual requer o provimento do
agravo interno para que seja autorizada a complementação das custas e, assim, o
recurso de apelação poder ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1021623-32.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 11365
3
É a síntese do necessário.
I.
Fundamentos
Em que pesem as razões suscitadas pela agravante, é de rigor o
desprovimento do agravo interno.

Ocorre que no ato de interposição do recurso de apelação o preparo
não foi recolhido, bem como a parte sequer pleiteou os benefícios da gratuidade na
petição de apelo.
Oportunizado a recolher as custas em dobro, nos termos do art.
1007, §4o, do Código de Processo Civil, o agravante o realizou em valor insuficiente.
Dessa forma, não há o que se falar em conceder nova oportunidade para
complementação das custas.
Conforme suscitado na decisão recorrida, o preparo deve ser
comprovado pelo recorrente no ato da interposição do recurso, sob pena de, não o
fazendo mesmo depois de aberta oportunidade para regularização, o que ocorreu
conforme se observa à fl. 400, o recurso não pode ser conhecido por deserção.
O texto legal é claro ao estabelecer não ser possível abrir-se
oportunidade para complementar o preparo em dobro, conforme estabelece o art.
1.007, §5o do CPC, in verbis: “É vedada a complementação se houver insuficiência
parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento
realizado na forma do § 4o”.
Assim sendo, estando em conformidade com a legislação
processual, impõe-se a manutenção da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
Caso se alcance julgamento por unanimidade, fica desde logo
consignada a incidência ao agravante da multa de 1% do valor dado à causa
devidamente atualizado, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1021623-32.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 11365
4
Civil, lembrando que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao
depósito prévio do valor da multa ora fixada (art. 1.021, § 5o, do CPC).
I- Conclusão Pelo exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
L. G. Costa Wagner
Relator